Tribunal: TJSP
Processo: 3003233-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Admissibilidade da exceção de pré-executividade para afastar excesso de execução, desde que seja perceptível de imediato, sem necessidade de dilação probatória. Ocorrência no caso concreto. Multa superior ao valor do tributo. Abusividade configurada. Precedentes do STF. Redução da multa para o correspondente ao valor atualizado do imposto. Decisão que acolheu em parte a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Admissibilidade da exceção de pré-executividade para afastar excesso de execução, desde que seja perceptível de imediato, sem necessidade de dilação probatória. Ocorrência no caso concreto. Multa superior ao valor do tributo. Abusividade configurada. Precedentes do STF. Redução da multa para o correspondente ao valor atualizado do imposto. Decisão que acolheu em parte a exceção mantida. Agravo não provido.